Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL. ANULATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MULTA AMBIENTAL. POSSE. ANIMAIS EM EXTINÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE. VALOR MULTA. LIMITAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INFRATOR. POSSIBILIDADE.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. A aplicação inicial da pena de advertência está restrita às hipóteses de prática de infrações administrativas ambientais de menor lesividade, essas caracterizadas pela fixação legal de multa inferior a R$1.000,00 (mil reais).
3. Nos termos definidos no artigo 6o do Decreto no 6.514/2008, a sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.
4. É dispensável a expedição de prévia notificação para regularização das irregularidades constatadas quando estas configuram infração ambiental de natureza grave.
5. Evidencia-se como razoável e proporcional a redução da multa administrativa quando, dadas as particularidades e circunstâncias verificadas no caso concreto, não admitida a redução da multa aplicada a patamar irrelevante, “sob pena de se esvaziar o efeito pedagógico da sanção e albergar a prática de condutas nocivas ao meio ambiente e ao dever de proteção de animais silvestres” (Acórdão 1388947, 07019897620208070018), for observado que o infrator ostenta condição financeira precária, possui baixa escolaridade, é primário, não opôs óbice à atividade fiscalizatória e que os atos por ele cometidos não acarretaram graves consequências à saúde pública ou ao meio ambiente.
6. Preliminar de inovação recursal acolhida.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.